Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THAÍS ALVES DA SILVA em favor de RISLEY DOS SANTOS NASCIMENTO, preso preventivamente, após conversão da prisão em flagrante, no âmbito do Processo Penal no 0741624-36.2025.8.07.0003, que tramita perante o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, sob a acusação de prática das condutas previstas no art. 140, caput, art. 141, § 3o, art. 147, § 1o, art. 147-B, caput, e art. 163, caput, todos do Código Penal, cumulados com o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006. Aduz a Impetrante a nulidade da decisão combatida, por suposta violação ao previsto no art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, alegando que a prolação foi baseada em “fórmulas abstratas como ‘garantia da ordem pública’ e ‘periculosidade’, sem apontar um único dado concreto dos autos” (id 79896884 - Pág. 1). Destaca que nem se cogita nos autos sobre agressão física e uso de arma. Diz que “o Paciente não apenas é réu primário, mas demonstrou submissão voluntária à lei ao providenciar, via familiares, a retirada de seus pertences, estabelecendo nova residência em local distante, o que torna a prisão preventiva medida absolutamente desnecessária diante da eficácia das cautelares do Art. 319” (id 79896884 - Pág. 2). Defende que a decisão impugnada consubstancia violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que, “em caso de eventual condenação, o regime fixado jamais seria o fechado, tornando a prisão cautelar mais gravosa que a própria pena principal” (id 79896884 - Pág. 2). Pondera, ao final, que medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) poderiam substituir a prisão preventiva, com destaque para a monitoração eletrônica e a proibição de contato, com isso já resguardando a integridade da vítima. Pleiteia a concessão da liminar, com a imediata soltura do Paciente. É o breve relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus impetrado diante da decisão que homologou auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do Paciente RISLEY DOS SANTOS NASCIMENTO, ao fundamento de que a situação de flagrância configurada constituiu elemento robusto a evidenciar a materialidade delitiva e a autoria que a ele são imputadas. Ademais, afirmou-se a necessidade de se acautelar a ordem pública, de maneira a prevenir a prática de outros delitos e a assegurar o meio social, em atenção ao previsto nos artigos 312 e 313 do CPP. Tais fundamentos, em que pese sucintos, prestam-se suficientemente a lastrear a decisão segregatória, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Em consulta aos autos de origem, identifica-se a existência do formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (Num. 261210257), aprovado pela Resolução conjunta CNJ e CNMP no 05/2020, em que a vítima declarou que o indicado já praticou em seu desfavor empurrões e tentativa de sufocamento, assim como já a obrigou à prática de atos sexuais contra a própria vontade. No mesmo documento, consta declaração de que o Indiciado é controlador e demonstra ciúme excessivo, perseguindo-a e vigiando-a nos locais que frequenta. Por fim, afirmou a vítima no mencionado formulário que já registrou anteriormente ocorrência policial em desfavor do Paciente por violência doméstica, bem assim que a medida protetiva então decretada foi por ele descumprida. Nesse quadro, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontra presente requisito para o decreto da prisão preventiva, a qual resultou, consigne-se, da conversão de prisão em flagrante. Dessa forma, ainda que o processo não esteja inteiramente instruído, a decorrer das informações prestadas pela vítima extraem-se indícios de risco de reiteração delitiva de violência doméstica e familiar contra a mulher em caso de revogação da prisão cautelar, sobretudo a possibilidade de investidas contra a higidez física e psíquica da companheira/vítima. Tal quadro fático é indicativo da subsistência da necessidade de se acautelar a ordem pública, bem assim esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie. Por fim, a configuração fática da hipótese violadora do princípio da homogeneidade aventada pela Impetrante, de que o recolhimento cautelar do Paciente ao cárcere se mostra mais prejudicial a ele do que a própria pena dos delitos a que responde no Processo Penal, há de ser oportunamente submetida ao próprio Juiz de origem, sob pena de supressão de instância. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação da prisão cautelar. Por todo o exposto, tenho que a Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública e especialmente de preservação da segurança da vítima por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Acrescente-se que a argumentação apresentada após o momento da impetração, contida na petição complementar de id 79900126, não se mostra hábil a alterar a compreensão acima afirmada, uma vez que não desnatura a identificação do risco à incolumidade física e psicológica da vítima. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JAIR SOARES, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 02 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial